Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PENSÃO. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita, proveniente de pensão, em favor da parte credora e, ainda, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente auferido pela agravante sob o mesmo título.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária.
3. O pleito de constrição parcial dos rendimentos mensais da devedora, com lastro na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra respaldo, in casu, na expressividade da verba auferida, apta a abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração.
4. Revelando o cotejo da pensão com os gastos básicos comprovados pela devedora margem financeira capaz de suportar a dedução no percentual estabelecido na origem, não há se falar em adequação.
5. Recurso conhecido e desprovido.